Tribunal: STF
Processo: RHC 187439
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 



    1. Ante a ausência de previsão legal ou regimental, é inadmissível a interposição de embargos de divergência contra acórdão de Turma pelo qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.